Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-33.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012968-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HENRI PETER PEREIRA CARRIJO - CPF: 893.817.501-49 (EMBARGANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - JULGAMENTO À REVELIA DO INTERESSADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. A ausência de intimação dos procuradores, os quais eram os regularmente habilitados para representarem os apelantes, ocasiona a nulidade do acórdão em face à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Petição recebida como Embargos de Declaração. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
HENRI PETER PEREIRA CARRIJO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento para determinar ao Agravado, além das obrigações já impostas pelo Juízo de origem, a obrigação de protocolar junto ao Órgão competente o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Alega a embargante que o Acórdão possui erro material diante da ausência de intimação da parte agravada da sessão de julgamento, sob o argumento que “
ao final da petição o requerimento expresso de que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome de ABEL SGUAREZI, patrono da causa, sob pena de nulidade
”.

Aduz que “
por não ter sido intimado corretamente, eis que a intimação não contemplou o nome do advogado indicado, conforme requerido nos autos, tendo a intimação sido realizada apenas e tão somente em nome do Embargante, não foi possível a formulação de pedido de sustentação oral, tampouco o envio de memoriais, os quais possui interesse em fazê-lo
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados nor. Acórdão, declarando a sua nulidade.

Contrarrazões no id. 208020661.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
HENRI PETER PEREIRA CARRIJO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento para determinar ao Agravado, além das obrigações já impostas pelo Juízo de origem, a obrigação de protocolar junto ao Órgão competente o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

De fato, constata-se a ausência de publicação em nome do causídico do agravado, tanto da data da sessão de julgamento quanto de seu posterior resultado.

No caso, houve pedido expresso para que a intimação fosse exclusiva no nome do Dr. Abel Sguarezi, sob pena de nulidade, o que não ocorreu, acarretando em cerceamento de defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Diante disso, é evidente a nulidade do acórdão em razão da falta de intimação, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do pedido como embargos de declaração e, em razão da nulidade absoluta,
acolho-o para tornar nulo o acórdão proferido em id. 202367190
.

Por derradeiro, DETERMINO o cadastramento do causídico da parte agravante conforme solicitado, e, após, devendo o feito retornar para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024